Tribunal: TJPA
Processo: 0861607-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861607-23.2019.8.14.0301

APELANTE: WANDERLEY LIMA OLIVEIRA, GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: ANA PAULA SARMENTO DE LIMA, DANYEL WILLIAMS DE SOUZA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CICLOFAIXA. IMPUTAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA À VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Guilherme Pereira Oliveira e Wanderley Lima Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 35.000,00), estéticos (R$ 50.000,00), pensão mensal vitalícia correspondente a 82,5% de um salário-mínimo nacional, além de custas processuais e honorários advocatícios, em favor de Ana Paula Sarmento de Lima, em decorrência de acidente de trânsito. Os apelantes alegam (i) ausência de responsabilidade pelo acidente, imputando culpa exclusiva à vítima, e (ii) pleiteiam o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os apelantes são responsáveis pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente de trânsito;
(ii) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita, garantida por declaração firmada pelos apelantes, permanece válida até que prova em contrário seja apresentada, inexistente nos autos. A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que a revogação do benefício depende de elementos objetivos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

A responsabilidade pelo acidente é analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 do CC). Provas nos autos, incluindo depoimento de testemunha ocular e laudos técnicos, indicam que o veículo conduzido pelo apelante Guilherme Pereira Oliveira invadiu a ciclofaixa, em alta velocidade, atingindo os apelados.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima carece de comprovação, sendo contraditada por elementos de prova que confirmam a imprudência do condutor e violação ao art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a prioridade de segurança dos veículos menores e pedestres.

Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 35.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, que incluem a amputação de um membro inferior. A pensão vitalícia reflete a redução de 17,5% na capacidade laborativa da autora, devidamente atestada por laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência econômica para concessão da justiça gratuita permanece válida até que prova em contrário seja apresentada.

A invasão de ciclofaixa por veículo motorizado, configurando imprudência do condutor, implica responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados a ciclistas e pedestres.

Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a função pedagógica da condenação.

Pensão vitalícia é devida quando comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, § 2º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801834-43.2020.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09/12/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808427-25.2019.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 08/03/2021.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CICLOFAIXA. IMPUTAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA À VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Guilherme Pereira Oliveira e Wanderley Lima Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 35.000,00), estéticos (R$ 50.000,00), pensão mensal vitalícia correspondente a 82,5% de um salário-mínimo nacional, além de custas processuais e honorários advocatícios, em favor de Ana Paula Sarmento de Lima, em decorrência de acidente de trânsito. Os apelantes alegam (i) ausência de responsabilidade pelo acidente, imputando culpa exclusiva à vítima, e (ii) pleiteiam o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os apelantes são responsáveis pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente de trânsito;
(ii) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita, garantida por declaração firmada pelos apelantes, permanece válida até que prova em contrário seja apresentada, inexistente nos autos. A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que a revogação do benefício depende de elementos objetivos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

A responsabilidade pelo acidente é analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 do CC). Provas nos autos, incluindo depoimento de testemunha ocular e laudos técnicos, indicam que o veículo conduzido pelo apelante Guilherme Pereira Oliveira invadiu a ciclofaixa, em alta velocidade, atingindo os apelados.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima carece de comprovação, sendo contraditada por elementos de prova que confirmam a imprudência do condutor e violação ao art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a prioridade de segurança dos veículos menores e pedestres.

Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 35.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, que incluem a amputação de um membro inferior. A pensão vitalícia reflete a redução de 17,5% na capacidade laborativa da autora, devidamente atestada por laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência econômica para concessão da justiça gratuita permanece válida até que prova em contrário seja apresentada.

A invasão de ciclofaixa por veículo motorizado, configurando imprudência do condutor, implica responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados a ciclistas e pedestres.

Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a função pedagógica da condenação.

Pensão vitalícia é devida quando comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, § 2º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801834-43.2020.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09/12/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808427-25.2019.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 08/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Guilherme Pereira Oliveira
e
Wanderley Lima Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por
Ana Paula Sarmento de Lima
e
Danyel Williams de Souza Dias
na ação de
indenização por danos morais, estéticos e materiais
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13 de outubro de 2019, no qual os requerentes foram atingidos pelo veículo conduzido por Guilherme Pereira Oliveira, de propriedade de Wanderley Lima Oliveira.

A sentença condenou os réus a:

(i)

pagar à autora Ana Paula Sarmento de Lima o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios;

(ii)

indenizá-la em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos;

(iii)

arcar com pensão mensal vitalícia correspondente a um salário-mínimo nacional, reduzido em 17,5%, a contar da data do acidente, como reparação por danos materiais;

(iv)

pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação;

(v)

indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformados, os réus apelaram, pleiteando:
(a) reforma da sentença para reconhecimento da ausência de responsabilidade pelo acidente, sob alegação de culpa exclusiva da vítima;
(b) caso mantida a condenação, concessão da justiça gratuita, ante a alegada hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, os apelados requereram a manutenção integral da sentença, sustentando que a culpa dos apelantes pelo acidente está devidamente comprovada nos autos, assim como a extensão dos danos causados, e que os pedidos de reforma carecem de respaldo fático e jurídico.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminar: Da Justiça Gratuita

A parte Apelada alegou que os Recorrentes, por não estarem amparados pela justiça gratuita, deveriam ter efetuado o preparo necessário para a interposição do Recurso de Apelação dentro do prazo estabelecido.

Ocorre que, a alegação não se sustenta, pois a assistência judiciária gratuita concedida anteriormente aos Recorrentes possui uma presunção de insuficiência econômica que só pode ser refutada mediante prova em contrário, conforme confirmado no ID 16747118.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO QUE PRESSUPÕE PROVA DA INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO ESTANDO ATRELADA À FORMA DE ATUAÇÃO DA PARTE NO PROCESSO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, em razão do patrono da parte ter ajuizado mais de 200(duzentas) demandas com a mesma causa de pedir; 2. A Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada; 3. A revogação ou o indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova para desconstituir o direito postulado pela parte autora; 4. Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em momento anterior, não cabendo ao Juízo agir de ofício, sem qualquer impugnação e comprovação da parte adversa, para a revogação de tal direito. Igualmente, não há nos autos demonstração de que houve modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação; 5. A revogação do benefício pleiteado depende de prova da modificação do estado de miserabilidade econômica, não estando vinculada a forma de atuação da parte demandante no processo. Precedente STJ. 6. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801834- 43.2020.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUTOR/AGRAVANTE APOSENTADO PELO INSS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98 E 99, §2° DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REFORMAR A DECISÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2 - O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3 - No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo. 4 – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808427- 25.2019.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021).”

Assim, rejeito a preliminar aventada, eis que não há evidências pela parte adversa que justifique a revogação do benefício.

MÉRITO

1. Da Responsabilidade pelo Acidente

Cinge-se a controvérsia em determinar a atribuição de culpa pelo acidente que resultou em danos materiais, morais e estéticos à autora.

Nesse viés, tem-se que a responsabilidade dos apelantes deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil
[1]
.

Conforme consta na sentença e nas provas dos autos, o veículo conduzido pelo apelante Guilherme Pereira Oliveira invadiu a ciclofaixa, atingindo a bicicleta onde estavam os apelados e seu filho menor.

Durante a instrução probatória, foi ouvida a testemunha ocular
Lucas André de Moraes Lima
, motorista de aplicativo que prestou os primeiros socorros e confirmou que o veículo estava em alta velocidade e invadiu a área reservada aos ciclistas. Tal depoimento, corroborado pelos laudos médicos e fotos do local do acidente, comprova a imprudência do condutor.

Dessa feita, afigura-se que a tese defensiva de culpa exclusiva das vítimas não encontra amparo, uma vez que os apelantes não apresentaram provas concretas para sustentar suas alegações, limitando-se a relatar supostos fatos que não foram corroborados pelas investigações e testemunhas.

Assim, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Como bem pode se perceber, a segurança dos veículos de menor porte e dos pedestres deve ser garantida pelos veículos maiores, sendo claro que a conduta do apelante Guilherme violou tal princípio.

2. Da Indenização Arbitrada

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 35.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, incluindo a amputação de um membro inferior. Tais valores cumprem as finalidades pedagógica e compensatória da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto à pensão mensal vitalícia, a redução de 17,5% da capacidade laborativa da autora foi devidamente comprovada por laudos periciais, justificando a obrigação dos apelantes de arcar com tal despesa.

DIS
POSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025